Tribunal: TJDFT
Processo: 0747712-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0747712-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO FREITAS, MARIA LUCIA DO NASCIMENTO, FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO, VALMIR ANTONIO DO NASCIMENTO, DILZA ANA DO NASCIMENTO SCARPA, ILZA ANA DO NASCIMENTO AMANCIO, ZILDA ANA DO NASCIMENTO DE FREITAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O PROCESSO SENTENCIADO. AGRAVO PREJUDICADO. Processo originário sentenciado. Julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. SERGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA Relator